Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS SEM PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO QUE PARTICIPOU DAS TRATATIVAS NO PROCESSO. RESSLAVA AOS HONONÁRIOS NO PROCESSO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, reconheceu a perda superveniente do interesse de agir, extinguindo o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, VI, do CPC. O juízo de origem condenou a parte ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do débito informado como quitado (R$128.160,75). A parte autora/apelante pleiteia a correção da base de cálculo dos honorários, defendendo que deve ser utilizado o valor integral da dívida (R$195.545,78).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor efetivamente pago em composição administrativa, ou o valor original da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A base de cálculo dos honorários deve considerar o valor do título executivo ou da dívida original que deu causa ao ajuizamento da ação, independentemente de eventuais composições realizadas sem a participação do advogado.
4. Na hipótese vertente, todos os passos para o acordo extrajudicial foram dados no presente processo, com participação ativa das partes, representadas por seus respectivos advogados, inclusive, o mesmo advogado que subscreve a apelação juntou aos autos contraproposta da autora, embora a realização do acordo tenha se dado extrajudicialmente o que justificaria o entendimento de que a base de cálculo dos honorários seria o valor do acordo, ainda que extrajudicial, e sem a participação direta do advogado, uma vez que teria tido ciência inequívoca das bases para o acordo extrajudicial.
5. Embora significativa a participação do advogado signatário da apelação para a perfectibilização do acordo extrajudicial, dele não se pode inferir o conhecimento do advogado quanto à exclusão dos honorários, uma vez que houve expressa ressalva a eles na manifestação da autora, subscrita por ele, no processo, de modo que a base de cálculo dos honorários deve ser o valor original da dívida (valor da causa), e não o valor da composição administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Embora significativa a participação do advogado no processo, que resultou em acordo extrajudicial, dele não se pode inferir o conhecimento do procurador, quando excluídos os honorários advocatícios e a eles tenha sido feita expressa ressalva no processo, de modo que a base de cálculo deve ser o valor do título original.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o.